Tribunal: CARF
Processo: 12448.725800/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725800/2017-13
ACÓRDÃO
2302-004.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO PADRE LEONEL FRANCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
FRUIÇÃO DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CERTIFICAÇÃO.
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS
INDISPENSÁVEIS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
E
NÃO
CUMPRIMENTO.
Para fruição da imunidade tributária das contribuições para a seguridade
social, a entidade civil, sem fins lucrativos, deve ser portadora de
certificado de entidade beneficente de assistência social e,
cumulativamente, atender ao disposto no art. 14 do Código Tributário
Nacional c/c art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, exceto o inciso VI. A falta de
apresentação do certificado, bem como, o não cumprimento de todos os
requisitos, é impeditivo ao gozo da imunidade do pagamento das
contribuições no período a descoberto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725800/2017-13
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de impugnação aos Autos de Infração de contribuições sociais e
previdenciárias que constituíram crédito tributário relativos à parte patronal,
inclusive GILRAT, no valor consolidado na emissão, de R$ 3.985.065,03, e as
destinadas a outras entidades ou fundos, denominados “Terceiros”: Salário
Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, no valor de R$ 636.297,33, incidentes
sobre as remunerações de segurados empregados e contribuintes individuas,
correspondentes ao período de 01/2014 a 13/2014.
A fiscalização informa, através de seu Relatório Fiscal, que o procedimento fiscal foi
iniciado com a finalidade de verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias
referentes aos rendimentos pagos a segurados empregados e contribuintes
individuais, além de verificar os requisitos para gozo de isenção de Entidade
Beneficente de Assistência Social.
Na ação fiscal constatou que a entidade não atendeu aos requisitos necessários ao
gozo da isenção, conforme documentações solicitadas através de termos de
intimação e reintimação.
Foram examinados, dentre outros, os seguintes documentos: Estatuto, GFIP,
Resumos das Folhas de pagamentos dos empregados e contribuintes individuais,
Balancete e Razões e Diários contábeis do ano de 2014.
A auditoria relata que a Fundação Padre Leonel Franca não possuía o Certificado do
CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social válido para o ano
fiscalizado, qual seja, 2014. Desta forma, enviou Ofício de no 07 ao Ministério do
Desenvolvimento Social, questionando sobre a situação do CEBAS da presente
instituição.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725800/2017-13
3
Em resposta, através do Ofício de no 113/2017/MDS/SNAS/DRSP/CGCEB/CCEB,
informou que em relação à entidade havia processo de renovação protocolado
tempestivamente em 28/04/2011, sob o número 71010.002545/2011-41, no qual
teve publicado seu indeferimento no Diário Oficial da União em 23/03/2015,
através da Portaria SNAS no. 42/2015.
Descreve ainda, que a Fundação Padre Leonel Franca interpôs recurso, sem efeito
suspensivo, cuja análise estava no Gabinete do Ministro daquela pasta.
Informa o disposto no §2o do art. 24, da Lei no 12.101/2009, e em seguida dispõe
que o efeito suspensivo para fins de constituição do crédito tributário não é
intrínseco ao Recurso apresentado ao Ministério certificador, conforme §1o do art.
26 da Lei no 12/101/2009. Ressalta que o lançamento de ofício do referido crédito
tributário é autorizado por lei, de forma a evitar a decadência.
Acrescenta que enviou ainda, um Ofício de no 11 ao Ministério da Educação em
03/05/2017, solicitando esclarecimentos quanto à Regularidade da Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Em resposta, através do Ofício
no. 59/2017/DIPRO/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES-MEC, informou que a entidade não
possuía naquele ministério certificado ativo para o ano de 2014.
Concluiu que a fiscalizada não apresentou a Certificação na forma do Capítulo II da
Lei no 12.101/2009, portanto, não há que se falar em isenção. Descreveu ainda, o
caput do Artigo 29 da Lei 12101/2009, e os incisos III (apresentação de CND) e VIII
(demonstrações contábeis por auditor independente), que tratam dos Requisitos da
Isenção das Contribuições Previdenciárias.
Acrescentou que a contribuinte não é inscrita no Conselho Estadual de Assistência
Social, e embora não tenha apresentado CND, apresentou Certidão Positiva com
efeitos de negativa.
Por fim efetuou os lançamentos fiscais, informando que os fatos geradores são as
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, verificadas
nas folhas de pagamento e na GFIP ano-base 2014.
Ciente da autuação, a contribuinte apresentou impugnação, na qual descreve que
foi instituída para contribuir para as atividades científicas, culturais e artísticas e de
ensino e pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro — PUC/RJ, e
atuar no campo da Assistência Social e com fins filantrópicos, caritativos, culturais e
de instrução e ciências, sem fins lucrativos na forma do artigo 24, do Código Civil
Brasileiro.
Argumenta que desde setembro de 1983, a Fundação já era Entidade Beneficente,
sendo que o Fisco deveria observar o comando do sobredito § 1°, V, do artigo 55 da
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725800/2017-13
4
Lei n° 8.212/91 que ressaltou os direitos adquiridos ao gozo da imunidade
tributária.
Em seguimento, alega que a auditoria omitiu que na resposta ao seu ofício n° 07 ao
Ministério do Desenvolvimento Social, questionando sobre a situação do CEBAS, em
seu item 02 consta que a entidade estava com a certificação válida para o ano de
2014, de acordo com o art. 24, § 2o, da Lei no 12.101/2009.
Acrescenta que não requereu o CEBAS ao Ministério da Educação, sendo que o
pedido de renovação foi junto ao Ministério de Assistência Social e Combate à
Fome, que embora não deferido, a Impugnante aguarda resposta ao Recurso em
análise junto ao Gabinete do Ministro — MDSA — Ministério do Desenvolvimento
Social.
Cita os artigos 19, inciso I e art. 29, inciso III, da Lei no 12.101/2009, argumentando
que o apontamento fiscal não tem fundamento, visto que é inscrita no Conselho
Municipal de Assistência Social e foi declarada de Utilidade Pública federal e
estadual, além de possuir a CND — Certidão Positiva com efeitos de negativa.

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 13 de junho de 2023, quando foi proferido o Acórdão
no 108-038.036 – 26a TURMA/DRJ08, e-fls. 249 a 256, considerando a impugnação improcedente e
o crédito tributário foi mantido, conforme decisão assim ementada:
IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE
CERTIFICAÇÃO.
Nos termos do § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, são imunes de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Entre os requisitos,
previstos no art. 29, da Lei no 12.101/2009, é necessário que a entidade seja
certificada, pelo respectivo órgão competente, como Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação na data de 10/08/2023, e-fls. 263, o
Contribuinte apresentou, na data de 05/09/2023, e-fls. 264, Recurso Voluntário, e-fls. 266 a 270,
recorrendo do Acórdão de Impugnação alegando em apertada síntese:

Relata que a fiscalização entende que a Recorrente não cumpriu todas as obrigações
acessórias para com a seguridade social, conforme exposto nos autos de infração lavrados, motivo pelo
qual não possui o direito ao benefício da imunidade tributária por suposto descumprimento do art. 29 da
Lei no 12.101, de 2009.
Afirma que que os requisitos da imunidade estão presentes nos art. 9o e 14 do Código
Tributário Nacional – CTN, posto que o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi considerado inconstitucional
pelo STF na ADI 2028 MC 11/11/1999, de relatoria do Ministro Moreira Alves.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725800/2017-13
5

O julgamento sobre imunidade tributária de entidades beneficentes foi concluído em
sessão de 02/03/2017, relativo à necessidade de lei complementar para definir a isenção tributária de
entidades beneficentes, prevalecendo o entendimento de que “Os requisitos para o gozo de imunidade hão
de estar previstos em Lei complementar”, sendo o Acórdão publicado em 08/05/2017.
Que nas ADIs 2028, 2036, 2228, e 2621 foi majoritário a procedência dos pedidos onde se
questionavam os artigos da Lei 9.732, de 1998, instituindo novas regras para o enquadramento das
entidades beneficentes para fim de isenção de contribuições previdenciárias.
Alega que cabe a lei ordinária apenas descrever pressupostos que não extrapolem os
estabelecidos no CTN ou lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos novos
adicionais aos já previstos em ato complementar.
Aduz que a Lei Complementar 187, de 2021, expressamente revogou a integralidade da Lei
12.101, de 2009, conforme consta no art. 47.
Requer que seja acolhido o Recurso Voluntário para fim de cancelar os débitos fiscais.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
CONHECIMENTO
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
MÉRITO
O Recurso Voluntário se insurge contra decisão de primeira instância que não
acolheu as alegações de mérito apresentadas em sua Impugnação, conforme relatado acima.
Neste contexto, em análise dos autos, constata-se, que os lançamentos de ofício
lavrados nos Autos de Infração, referem-se a Contribuições Sociais Previdenciárias (cota Patronal e
GILRAT) e Contribuição para outras Entidades e Fundos – (Terceiros), tendo como motivação,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 29 a 39, o fato de a Recorrente não possuir
o Certificado do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social válido para o
ano fiscalizado de 2014.
Segundo a autoridade fiscal, foi encaminhado Ofício ao Ministério do
Desenvolvimento social e ao Ministério da Educação, solicitando informações quanto a
regularidade da Certificação (CEBAS), e-fls. 96 e 97.
Conforme consta às e-fls. 98, em resposta ao solicitado, o Ministério do
Desenvolvimento Social, encaminhou o Ofício no 113/2017, informando que a Recorrente possuía
processo
de
renovação
protocolado
tempestivamente
em
28/04/2011,
sob
o
no
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725800/2017-13
6
71010.002545/2011-41, no qual teve publicado seu indeferimento, no Diário Oficial da União,
datado de 23/03/2015, por meio da Portaria SNAS no 42/2015. Informa, ainda, que a Entidade
interpôs recurso, sem efeito suspensivo, estando em análise no Gabinete do Ministro.
O Ministério da Educação, conforme Ofício no 59/2017, e-fls. 99 a 100, informa que
a Fundação Padre Leonel França:
a) A entidade teve seu último certificado concedido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, por meio da Resolução no 7, de 03/02/2009, exarada nos
autos do processo no 71010.007055/2008-35, que certificou a entidade no
período de 07/07/2008 a 06/07/2011;
b) Não consta registro neste Ministério de que a entidade requereu a concessão de
Cebas- Educação;
c) Portanto, nos termos da legislação vigente, em 2014, a referida entidade não
possuía o certificado ativo.
Conforme consta da Decisão de piso, verifica-se em pesquisa na internet, que já
houve decisão do recurso interposto, mantendo o indeferimento do CEBAS, através da Portaria
no 375, de 11/09/2017, publicada no DOU, pág. 38, Seção 1, edição n° 175, de 12/09/2017.
Ressalta-se que a autuação ocorreu após a decisão do recurso interposto, além de
que, a decisão sobre concessão/renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social-CEBAS, por seu caráter declaratório, retroage seus efeitos.
De fato, como pode ser constatado na própria Constituição Federal, parágrafo 7o,
do art. 195 e no caput do art. 29 da Lei no 12.101/2009, o primeiro requisito a ser cumprido para o
gozo do referido benefício fiscal, é que a entidade deve estar devidamente certificada, ou seja,
deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, emitido
pelo órgão competente e cumulativamente, cumpra os requisitos do art. 29 da citada lei.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o motivo da lavratura dos Auto de
Infração foi que a Recorrente não possuía, no período, o Certificado de entidade Isenta de
Contribuições Previdenciárias (CEBAS), nos termos da Lei no 12.101, de 2009, descritos abaixo:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
[...]
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
[...]
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725800/2017-13
7
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
No presente caso, a fiscalização verificou a não apresentou da Certificação na forma
do Capítulo II da Lei no 12.101/2009, sendo que apontou ainda, o caput do Artigo 29 da Lei
12.101/2009, e os incisos III e VIII, que tratam dos Requisitos da Isenção das Contribuições
Previdenciárias, sendo que a Recorrente não se manifestou, nem na impugnação e nem no
Recurso Voluntário quanto ao não cumprimento do VIII, do art. 29, apontado pela auditoria
fiscal, relativo às demonstrações contábeis e financeiras.
Quanto à CND, a fiscalizada supriu a exigência, pois a autoridade fiscal, em seu item
2.10 do Termo de Verificação Fiscal, informa: “Não apresentou CND - Certidão Negativa de Débitos
da Receita Federal, apresentou, no entanto, Certidão Positiva com efeitos de negativa”.
A exigência do CEBAS, consta do caput, do art. 29, da Lei no 12.101, de 2009, vigente à
época dos fatos:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (grifou-se)
[...]
CAPÍTULO II
DA CERTIFICAÇÃO
Art. 3o A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente
que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o
período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento
do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas
áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:
[...]
De acordo com o § 1o, do art. 26 da Lei 12.101, de 2009, consta que:
Da decisão que que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito
tributário correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013) (grifou-se)
Destaca-se o Acórdão da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no 4480,
segundo o qual o Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal do art. 13, II, § 1o, I e II, §§ 3o e
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725800/2017-13
8
4o, I e II, § 5o, 6o e 7o; do art. 14. §§ 1o e 2o, do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com
a redação dada pela Lei no 12.868/2013, e declara a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o,
da Lei 12.101/2009.
Para que as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, possam usufruir
dos benefícios tributários de que trata o art. 195, § 7o, da Constituição da República de 1988,
devem cumprir os requisitos estabelecidos em lei complementar relativos ao modo beneficente de
atuação, sobretudo no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas,
assim como as formalidades previstas em lei ordinária quanto à certificação, fiscalização e
controle administrativo.

No julgamento da Reclamação no 60.769/SC, a Segunda Turma do STF
reafirmou que os aspectos procedimentais atinentes à comprovação dos requisitos exigidos pelo
art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser disciplinados por meio de lei ordinária. A Corte
assentou que a lei complementar é exigida apenas para definir o modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social, nos termos do art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Conforme destacado na ementa do referido julgado:
"É constitucional a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) por meio de lei ordinária. [...] O entendimento
firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso
Extraordinário no 566.622-RG é de que aspectos procedimentais relativos à
comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do
Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Já
a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo art. 195, § 7o, da CF."(STF, Rcl 60.769/SC, Rel. Min. Dias Toffoli,
Segunda Turma, j. 17.10.2023, DJe 18.10.2023)
Nesse sentido é o entendimento do colegiado do CARF, conforme recentes
Acórdãos publicados:
ACÓRDÃO 3201-012.397 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 25 de julho de 2025
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
É legítima a exigência do CEBAS como condição para o reconhecimento da
imunidade tributária das contribuições sociais, desde que tal exigência decorra de
norma ordinária, como expressamente previsto no art. 55, II, da Lei no
8.212/1991.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725800/2017-13
9
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 5 de junho de 2025
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/03/2017 a 31/12/2018
VOTO VENCEDOR
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FRUIÇÃO DA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. CERTIFICAÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NÃO APRESENTAÇÃO.
Para fruição da imunidade tributária das contribuições para a seguridade social, a
entidade civil, sem fins lucrativos, deve ser portadora de certificado de entidade
beneficente de assistência social e, cumulativamente, atender ao disposto no art.
14 do Código Tributário Nacional c/c art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, exceto o
inciso VI. A falta de apresentação do certificado é impeditiva ao gozo da
imunidade do pagamento das contribuições no período a descoberto.

ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 30 de julho de 2025
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2012
PESSOA JURÍDICA QUE INVOCA A QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
CERTIFICAÇÃO – CEBAS E DE REQUISITOS DO ART. 29, EXCETO INCISO VI, DA LEI
No 12.101 VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA DA
BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente,
todas as exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social – CEBAS.
Ausente a certificação, por regra, é impossível a fruição do benefício fiscal, sendo
incorreto o auto-enquadramento efetuado em FPAS 639 de entidade imune.
Intelecção da ADI 4480, além dos precedentes das ADIs convertidas em ADPFs
2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como do RE-RG 566.622 (Tema 32 da
Repercussão Geral do STF).
Para ter direito à imunidade das contribuições sociais previdenciárias ou a
isenção das contribuições de Terceiros, a entidade deve cumprir todos os
requisitos previstos na legislação. Somente fazem jus ao benefício, na vigência da
Lei no 12.101, as entidades beneficentes de assistência social certificadas que
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.474 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725800/2017-13
10
cumpriam cumulativamente os requisitos do art. 29, exceto inciso VI, da Lei no
12.101/2009. (grifou-se)
Assim, é legítima a exigência do CEBAS como condição para o reconhecimento da
imunidade tributária das contribuições sociais, desde que tal exigência decorra de norma
ordinária, como expressamente previsto no art. 29, da Lei no 12.101, de 2009, vigente à época.
No caso, a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) configura requisito legal de natureza objetiva e imprescindível à fruição da
imunidade tributária. A sua ausência obsta, o reconhecimento do benefício fiscal pleiteado.
Ademais, a Recorrente não se manifestou, nem na impugnação e nem no Recurso
Voluntário quanto ao não cumprimento do VIII, do art. 29, da Lei no 12.101, de 2009, apontado
pela auditoria fiscal, relativo às demonstrações contábeis e financeiras.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 286
DF CARF MF
Original